Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703747-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela FAP/DF tendo por objeto a r. decisão (ID 53206372 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0701540-26.2017.8.07.0018. Referida decisão fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00 em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Inconformados, os agravantes alegam que a exceção de pré-executividade manejada evitou que os cofres públicos sofressem um abalo de quase um milhão e meio de reais. Logo, os honorários advocatícios, a serem repassados aos cofres públicos do DF, para, ao final, serem redistribuídos entre os seus procuradores, deveriam equivaler a um décimo do valor da execução frustrada. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator